Tribunal: TJDFT
Processo: 0742901-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS SUSPEITOS QUE APONTAM PARA A SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra a decisão do juízo de origem, nos autos no 0715100- 65.2022.8.07.0016, que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa METBARU RESTAURANTE LTDA – EPP – CNPJ: 16.955.896/0001-00, determinando que a penhora recaia sobre os bens de HDS RESTAURANTE LTDA, com fundamento de que houve sucessão fraudulenta das empresas METBARU RESTAURANTE LTDA - EPP e HDS RESTAURANTE LTDA.
2. A parte agravante sustenta a ausência dos requisitos ensejadores do reconhecimento do instituto da sucessão empresarial vez que não há a identidade societária nem comprovação de existência de vínculo relevante entre os sócios. Ressalta que a simples ocupação do endereço em que funcionava a empresa sucedida e a identidade da atividade desempenhada não são suficientes para caracterizar a sucessão empresarial. Pugna pela reforma da decisão para que a agravante seja excluída do polo passivo, tendo em vista que não possui relação alguma com a agravada exequente e com a empresa executada BARU, não fazendo parte de nenhuma sucessão empresarial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo. Contrarrazões apresentadas (ID. 65619226).
4. Inicialmente, insta destacar que a sucessão de empresas é definida pelo art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”. Logo, necessário esclarecer que o estabelecimento empresarial pode ser vendido pelo empresário que o titulariza. O contrato de compra e venda de estabelecimento denomina-se trespasse, e é muitas vezes proposto, no meio empresarial, por meio das expressões "passa-se o ponto".
5. No trespasse, o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário (o alienante) e passa para o de outro (o adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial. A constatação do trespasse não é fácil, porém, a presença de alguns indícios autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial irregular. São eles: a existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e as atividades se desenvolvam no mesmo local.
6. No caso, verifica-se que as empresas requeridas possuem a mesma atividade comercial, estão localizadas no mesmo endereço e mantém o nome fantasia. Contudo, não há confusão de sócios, o que não necessariamente signifique sucessão regular; isto porque, a empresa HDS Restaurante LTDA possui em seu quadro societário Raimundo da Rocha Sousa, enquanto a BARU RESTAURANTE LTDA - EPP é representada por João Rodrigues Costa Junior (ID. 196728400 e 201847871). Nesse ponto, ressalta-se que a procuração (ID. 65619229) revela que João Rodrigues Costa Junior nomeou como seu procurador Eduardo Lacerda de Camargo Neto, e constam diversas ações judiciais em que figuram no polo passivo Raimundo da Rocha Sousa e Eduardo Lacerda de Camargo Neto. Além disso, há indícios que Raimundo da Rocha Sousa e Eduardo Lacerda de Camargo Neto administravam outros estabelecimentos comerciais juntos demonstrando vínculo anterior entre ambos. Assim, o conjunto probatório apresentado pela exequente aponta a sucessão irregular da empresa.
7. Nesse contexto, não merece reparos a decisão agravada, devendo ser mantida a decisão de desconsideração da personalidade jurídica, visando a satisfação do crédito objeto da execução.
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condeno a agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.